Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709361-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL CAR TRANSPORTE DE VEICULOS &amp; LOGISTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRASIL CAR TRANSPORTE DE VEÍCULOS &amp; LOGÍSTICA LTDA contra sentença que julgou extinta a ação cautelar antecedente movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ao reconhecer a litispendência desta ação com a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. Embora a apelante não seja beneficiária da justiça gratuita, não recolheu o preparo, limitando-se à juntada da guia de custas e emolumentos (ID 39490844). O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil dispõe que, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Dessa forma, intime-se a apelante na pessoa de seu advogado para comprovar, em 5 dias, o recolhimento do preparo recursal na data da interposição da apelação, ou recolha na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Publique-se. BRASÍLIA, de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.